Tribunal: TJDFT
Processo: 0706816-88.2024.8.07.0019
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. DESÍDIA DA PARTE AUTORA. NÃO COMPARECIMENTO À AUDIÊNCIA. INTIMAÇÃO EM AUDIÊNCIA. NOMEAÇÃO DE ADVOGADO DATIVO. NECESSIDADE DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Recurso inominado interposto pelo autor em face da sentença que extinguiu a demanda sem análise do mérito, diante da ausência do requerente à audiência de conciliação. Em suas razões, o recorrente sustenta que é pessoa idosa com comprovadas dificuldades no uso de recursos tecnológicos, o que comprometeu a efetividade da intimação realizada por meio de aplicativo de mensagens. Pede a reforma da sentença.
2. Recurso próprio e tempestivo. Preparo dispensado, em razão da gratuidade de justiça que ora defiro, tendo em vista a comprovação de hipossuficiência da parte recorrente. Foram apresentadas contrarrazões, id. 68244966.
3. Nos termos do artigo 51, inciso I, § 1.o, da Lei n.o 9.099/1995, o processo deve ser extinto quando o autor não comparece a qualquer das audiências, independentemente de prévia intimação pessoal.
4. Contudo, em casos de motivo plausível para a ausência à sessão de conciliação, a comunicação tempestiva nos autos possibilitaria o prosseguimento do processo. Ainda que a justificativa fosse apresentada somente após a prolação da sentença de extinção, poderia afastar a imposição de custas em caso de força maior, conforme o art. 51, § 2.o, da Lei n.o 9.099/1995. Precedentes das Turmas Recursais do TJDFT: Acórdão 1618580, 07226264720218070007, Relatora: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, julgado em 16/9/2022, publicado no DJE em 5/10/2022; Acórdão 1417084, 07055371420218070006, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, julgado em 25/4/2022, publicado no DJE em 4/5/2022.
5. Na hipótese, nota-se que o requerente foi intimado para realização da primeira audiência, designada para o dia 02/10/2024 às 15h00, a qual foi remarcada tendo em vista a ausência de citação de uma das empresas requeridas. Na mesma oportunidade, redesignou-se o ato para o dia 30/10/2024, com a devida intimação da parte autora. Nos termos do art. 51, I, da Lei no 9.099/1995, a ausência do autor em qualquer das audiências do processo acarreta a extinção do processo por desídia. No caso concreto, o requerente, devidamente intimado, deixou de comparecer à sessão de conciliação e não apresentou justificativa tempestiva, impondo-se, assim, a confirmação da sentença de extinção do processo sem resolução de mérito.
6. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
7. Condenado o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9099/95. Fica, contudo, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça ora deferida.
8. Tendo em vista a nomeação de defensor dativo para interposição de recurso, estabeleço o valor de R$300,00 (trezentos reais) a título de honorários advocatícios a serem pagos pelo Estado, ressaltando que a jurisprudência do STJ tem posicionamento de que as tabelas elaboradas pelo Conselho Federal ou Seccional da OAB não vinculam o magistrado na fixação de honorários para defensor dativo.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, a teor do que dispõe o art. 46 da Lei 9099/95.